Tribunal: TJDFT
Processo: 0756249-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0756249-84.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER CARLOS DINIZ DIAS AGRAVADO: CLAUDIO RENAN PORTILHO, THALINE DA SILVA MORAIS, WALTER CARLOS DINIZ DIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTER CARLOS DINIZ DIAS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CLÁUDIO RENAN PORTILHO, THALINE DA SILVA MORAIS e THIAGO DA SILVA MORAIS: “A penhora de salário é medida extrema, haja vista a impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC. No entanto, considerando a ausência de bens penhoráveis e o baixo valor do débito, defiro o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da executada, deduzidos os descontos compulsórios, até o limite do débito exequendo. Neste sentido, recente julgado do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 1. Apesar de o artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, deve-se interpretar essa regra com moderação, de modo a não impedir a satisfação do crédito em execução. 2. Adecisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela egrégia 2a Turma Cível no sentido de se permitir a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos da parte executada, ainda que considerados verbas alimentares. 3. Agravo conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.808544, 20140020123796AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 173)” A existência de empréstimos bancários e outras dívidas voluntariamente assumidas pelo postulante não caracteriza impossibilidade de pagamento. Oficie-se, pois, à Coordenação de Pagamento de Pessoal da PMDF para fins de cumprimento desta decisão.” O Agravante sustenta que tem remuneração bruta de R$ 12.901,59 e líquida de R$ 4.308,61, valor incompatível com a penhora determinada, por comprometer a subsistência pessoal e familiar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a penhora de percentual da sua remuneração. Preparo recolhido (ID 79781632). É o relatório. Decido. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Não é o que, em princípio, se verifica no caso sub judice, tendo em vista que a penhora de 10% da remuneração líquida de R$ 4.308,61 parece comprometer a subsistência digna do Agravane e de sua família. Presente, pois, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano resulta da constrição que pode acarretar dano sensível ao Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator